Tribunal: TJDFT
Processo: 0747136-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Cuida-se de recurso inominado interposto por HÊNIO DOMINGOS AMÂNCIO DA SILVA em face de sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília em que litiga com AMERICEL S/A e SERASA S/A. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente não recolheu o preparo recursal, e requereu o benefício da justiça gratuita (ID 47633184). Intime-se o recorrente, HÊNIO DOMINGOS AMÂNCIO DA SILVA, para apresentar documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, tais como comprovante atualizado de rendimentos e/ou última declaração de renda, no prazo de 5 (cinco) dias, ou efetuar o preparo no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de seu recurso ser considerado deserto, e venham os autos conclusos para análise da viabilidade do pleito. Publique-se. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito